Tribunal: STF
Processo: ARE 1008426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controle de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual julgada procedente, em face da Constituição estadual. Norma correspondente na Constituição Federal. 3. Preferência na tramitação de feitos que tenham por objeto a adoção de menores. Competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedentes. 4. Competência da Turma para o julgamento do recurso extraordinário. Não aplicabilidade da cláusula de reserva de plenário ao Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.